Tribunal: TJDFT
Processo: 0725741-92.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0725741-92.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: GRAZIELA FERREIRA FRANCA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DO BRASIL CENTRAL LTDA. – SICOOB EXECUTIVO contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial no 0715841-41.2022.8.07.0005, determinou a suspensão da execução pelo prazo de um ano. Em suas razões recursais, a parte agravante argumenta que estão presentes os requisitos necessários para a concessão da tutela provisória de urgência, motivo pelo qual a determinação constante na decisão recorrida deve ser reformada. Relata, em breve resumo, que tem buscado todos os meios possíveis para a localização de titularidade da parte executada passíveis de penhora, contudo todas as diligências realizadas mostraram-se infrutíferas. Defende que deve ser permitido ao credor valer-se de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui perante o devedor, sendo descabida a suspensão da execução, porquanto não restaram exauridos os meios de adimplir o débito, inclusive, os atípicos. Destaca que em homenagem aos princípios da cooperação e da efetividade jurisdicional, cabe ao Juízo viabilizar o prosseguimento do feito executivo, enfatizando que o indeferimento das medidas pleiteadas fere, especialmente, este último. Tece outras considerações e colaciona julgados em abono à sua tese. Requer o conhecimento e a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão ora recorrida. Preparo recolhido no ID 60686804 e ID 60686805. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto. A concessão de antecipação da tutela recursal ou de efeito suspensivo ao agravo de instrumento resta condicionada à existência de risco de lesão grave proveniente da decisão interlocutória agravada e à relevância da fundamentação deduzida, ex vi do disposto no artigo 1.019, I c/c art. 300 do Código de Processo Civil. A decisão recorrida tem o seguinte teor (ID 197683929 – autos de origem): Defiro a inclusão da parte devedora no SERASAJUD. Expeça-se certidão de crédito. Quanto a petição de ID 191022473, esclareço que a pesquisa no SISBAJUD foi realizada de forma simples, sem reiteração automática. Indefiro pedido de pesquisa no ONR (antigo ERIDF). Compete à parte credora promover a pesquisa de eventuais bens imóveis junto aos cartórios de registro de imóveis do DF, que poderá ser realizada por meio do acesso ao Sistema de Atendimento Eletrônico Compartilhado - SAEC, mantido pelo Operador Nacional do Sistema de Registro Eletrônico de Imóveis - ONR no endereço eletrônico - https://registradores.onr.org.br/CE/DefaultCE.aspx. Por fim, a parte autora pleiteia seja expedido ofício à SEFAZ/DF, a fim de verificar a existência de imóveis em nome da executada. Cabe ao credor todos os esforços no sentido de encontrar bens passíveis de penhora do devedor. Friso, por oportuno, que este Juízo, para cooperar com essa finalidade, autorizou a consulta aos sistemas conveniados INFOJUD, BACENJUD, RENAJUD e SAEC-ONR. Cumpre ressaltar que a solicitação de expedição de ofícios de forma genérica é prática comum em vários outros feitos, não há como ser deferida essa diligência em todos os feitos em que há a solicitação, posto que acarretará uma sobrecarga do serviço de expedição desta Vara Cível, em claro prejuízo às demais ações em curso. Ante o exposto, INDEFIRO as diligências requeridas. No presente processo já foram realizadas diversas diligências com o intuito de localizar bens penhoráveis, sem êxito. Assim, com fundamento no art. 921, inciso III do CPC, suspendo a execução pelo prazo de 1(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Remeta-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa das partes e sem prejuízo do seu desarquivamento a qualquer tempo, caso a parte credora localize bens do devedor. Nos termos do artigo 921, § 4o do CPC, após a fluência da suspensão pelo período de 01 ano, inicia-se o prazo da prescrição intercorrente, que findará em 22/05/2028, eis que o título executivo é uma Cédula de Crédito Bancário, cujo prazo prescricional é de 3 (três) anos, conforme art. 44 da Lei no 10.931/94 c/c Art. 70 do Decreto-Lei no 57.663/66. Saliento que, já tendo sido realizadas todas as diligências via sistemas disponíveis ao juízo (BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD), não serão admitidos pedidos de reiteração dessas diligências sem que o exequente demonstre a modificação da situação econômica do executado. (Resp. 1.284.587 - SP. Min. Massami Uyeda, DJe 29/02/12). Decorrido o prazo da prescrição intercorrente, intimem-se as partes para manifestação, nos termos do artigo 921, § 5o do CPC. Após, venham os autos conclusos. Cinge-se a controvérsia acerca da possibilidade jurídica de suspensão da execução diante da ausência de bens penhoráveis. O Código de Processo Civil traz as seguintes disposições: Art. 798. Ao propor a execução, incumbe ao exequente: (...) II - indicar: (...) c) os bens suscetíveis de penhora, sempre que possível. Art. 921. Suspende-se a execução: (...) III - quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis; Com efeito, incumbe ao credor indicar bens penhoráveis do devedor a fim de satisfazer o seu crédito, e, exauridas as tentativas de localização de bens passíveis de constrição, mostra-se correta a suspensão do processo executivo por até 1 (um) ano, período no qual não corre prescrição, findo o qual os autos são arquivados, iniciando-se a contagem da prescrição intercorrente. No caso dos autos, intimada para indicar medidas constritivas efetivas à satisfação de seu crédito, sob pena de suspensão do feito por ausência de bens, a parte credora requereu a adoção das seguintes medidas para eventual localização de bens de titularidade da parte executada: inclusão do nome da devedora no SERASAJUD, consulta ao sistema ERIDF, assim como a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal. A decisão ora recorrida deferiu o pleito de inclusão do nome da devedora no SERASAJUD, contudo indeferiu os demais pleitos, bem como determinou a suspensão da execução, nos termos do art. 921, III, do CPC. Mostra-se correta a decisão ora recorrida, uma vez que a mera formulação de pedidos de diligências e pesquisas nos sistemas disponibilizados pelo Juízo e necessárias à descoberta de bens passíveis de constrição não obstam a suspensão da execução. Ressalte-se, ademais, que a determinação de suspensão do processo não acarreta qualquer prejuízo à parte exequente, ora agravante, pois, além de suspenso o prazo prescricional, poderá a parte credora postular o desarquivamento dos autos tão logo encontre bens penhoráveis. Assim, não localizados bens da devedora, correta a decisão agravada que determinou a suspensão do feito. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. SUSPENSÃO. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. ART. 921, III, CPC. 1. O artigo 921, III, do Código de Processo Civil, que a execução deve ser suspensa quando não for localizado o executado ou bens penhoráveis, hipótese em que fica suspenso, por um ano, o prazo prescricional. Decorrido o prazo mencionado, sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados bens penhoráveis, o juiz ordenará o arquivamento dos autos. 2. Na hipótese, o agravante informou, em manifestação, que não foram encontrados créditos dos executados. Nesse contexto, é correta a suspensão do processo, com fundamento no artigo 921, III, do Código de Processo Civil. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. Agravo interno prejudicado. (Acórdão 1606660, 07128796020228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 17/8/2022, publicado no DJE: 5/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO POR 1 ANO. POSSIBILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E ATO ATENTATÓRIO DA DIGNIDADE DA JUSTIÇA. NÃO COMPROVADOS. DECISÃO MANTIDA. 1. A suspensão do processo, pelo período de 1 (um) ano, é correta quando não há localização de bens do devedor, nos termos do artigo 921, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC). 2. Para a caracterização da litigância de má-fé e do ato atentatório à dignidade da justiça, é necessária a comprovação do improbus litigator, o que não restou demonstrado na hipótese. 3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1382057, 07246402520218070000, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 11/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INDEFERIMENTO DE MEDIDAS PARA LOCALIZAÇÃO DO SÓCIO DA EMPRESA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. ART. 921, § 1o DO CPC. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. Escorreita a decisão que determinou a suspensão do processo pelo prazo de 1 (um) ano, conforme determina o art. 921, inciso III do CPC, quando exsurge dos autos a ausência de bens penhoráveis do devedor, mesmo tendo o Juízo de origem cooperado efetivamente para que a credora satisfizesse seu crédito, com a realização de diversas diligências no feito originário. 4. Recurso desprovido. (Acórdão 1378713, 07208295720218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 13/10/2021, publicado no DJE: 27/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por conseguinte, em um juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, modo pelo qual indefiro a tutela de urgência postulada no presente recurso, sem prejuízo de nova análise quando do julgamento do mérito recursal. Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e INDEFIRO o efeito suspensivo vindicado. Dê-se conhecimento ao Juízo agravado dos termos da presente decisão, dispensadas as informações de estilo. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contraminuta no prazo legal. Brasília-DF, 25 de junho de 2024 18:49:33. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador